Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717025-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL apresentada por Eduardo de Oliveira Andrade, em seu próprio favor, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, nos autos no. 0035152-98.2000.8.07.0015, homologou falta grave em 14/07/2017 (mov. 1.2, pág. 353, dos autos da execução penal). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o requerente cumpre pena unificada de 91 (noventa e um) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão de diversas condenações, já tendo cumprido 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias da reprimenda. O requerente encaminhou carta manuscrita a esta Corte, ora autuada como “petição criminal”, questionando a homologação de falta grave cometida em 20/03/2016. É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constatar que a presente petição cuida de mera reiteração do pedido externado nos autos do RAG no. 2017.00.2.020425-0, ao qual esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia dos Santos e por unanimidade, negou provimento. De fato, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão de 14/07/2017, homologou a falta grave cometida em 20/03/2016, apurada no Inquérito Disciplinar n.o 103/2016, após processo administrativo disciplinar com ampla defesa e assistência de defensor público, em razão de o agravante possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais (mov. 1.2, pág. 353, dos autos da execução penal). Contra a decisão, a Defesa interpôs recurso de agravo (RAG n°. 2017.00.2.020425-0), ao qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento, mantendo a homologação da falta grave. Na ocasião, a eminente Relatora apreciou expressamente a alegação do sentenciado de que o “estoque” apreendido não lhe pertencia, tendo concluído que estava provada a autoria, diante das declarações do servidor responsável pela apreensão do instrumento (mov. 1.2, págs. 378/385). Eis o teor da ementa do julgado: “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE. PORTE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE CORPORAL. "ESTOQUE". HOMOLOGAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido de que o requerente possuía instrumento capaz de ofender a integridade corporal de outrem, a manutenção da decisão que reconheceu a falta grave e aplicou os consectários legais daí decorrentes é medida que se impõe. 2. Versão dada por servidor público acerca de falta grave por ele presenciada no interior de presídio pode ser utilizada como prova para o reconhecimento da infração, desde que não haja nenhum elemento concreto que a desqualifique. 3. Toda vez que a potencialidade lesiva do objeto apreendido em poder do reeducando for manifesta, desnecessária a perícia para esse mesmo fim. 4. No caso, foi encontrado em poder do requerente "estoque" de ferro, pontiagudo, de cerca de 20 (vinte) centímetros de cumprimento. Tal artefato tem inequívoco potencial lesivo, de modo que prescindível a realização de perícia. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1068282, 20170020204250RAG, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 132/140) Houve o trânsito em julgado do acórdão (mov. 1.2, pág. 386). A Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 434.794), ao qual foi negado seguimento em decisão de 21/06/2018. Houve o trânsito em julgado. Dessa forma, a questão referente à autoria da falta grave praticada em 20/03/2016 já foi examinada, em sede de cognição exauriente, no recurso cabível por esta Corte, estando preclusa. Inviável, portanto, novo reexame do tema. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, já apreciado por decisão transitada em julgado, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador